Tribunal: TJMT
Processo: 0005316-75.2006.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005316-75.2006.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON CAVALCANTE LEITAO (APELANTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), POSTO SANTA RITA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERMERSON CAVALCANTE LEITAO - CPF: 006.862.001-28 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERTINÊNCIA – LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.234/2010 – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada, de modo que, deve ser declara extinta a punibilidade do indivíduo, condenado à pena de 6 anos de reclusão, quando verificado que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, decorreu lapso temporal superior a 12 anos, de acordo com o disposto no artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, e artigo 110, §§ 1º e 2º, do mesmo
Codex
, com redação anterior à introdução da Lei n. 12.234/2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 0005316-75.2006.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
Hermerson Cavalcante Leitão
foi condenado a cumprir, no regime inicial semiaberto, a reprimenda de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, por intermédio de sua defesa, interpôs o presente apelo, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 167482490), em caráter preliminar, que seja declarada extinta a punibilidade, pelo fenômeno da prescrição – embora não sabendo especificar corretamente o instituto – e, no mérito, pede a absolvição, alegando a fragilidade probatória em relação à autoria delitiva.

Nas contrarrazões recursais (Id. 167482497), o
parquet
assinala que, apesar dos confusos argumentos do apelante, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, verificada entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, porquanto se trata de delito ocorrido antes da vigência da lei n. 12.234/2010.

Seguindo a mesma linha, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
acolhimento da preliminar
, para que seja declarada
extinta a punibilidade
do apelante, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Roubo majorado – Preliminar: Prescrição retroativa – Acolhimento – Transcurso de lapso temporal superior a 12 (doze) anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, no qual o réu restou condenado à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos de reclusão – Pelo acolhimento da preliminar para declarar a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa e, consequentemente a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, prejudicado a análise do mérito.”
(Id. 168112669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Hermerson Cavalcante Leitão
, condenado a cumprir, no regime inicial semiaberto, a reprimenda de 6 anos de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, apela a este sodalício, almejando, em caráter preliminar, que seja declarada extinta a punibilidade, pelo fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, ou, no mérito, declarada sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Desse modo, apesar dos confusos argumentos da defesa, que, ora fala em prescrição virtual, ora em prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória – os quais não se aplicam na espécie – o fato é que realmente ocorreu a prescrição, aqui reconhecida entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.

Sem delongas, como já esclarecido pelo
parquet
em suas contrarrazões:

“Ocorre que os fatos ocorreram em 17.04.2005, ou seja, antes da vigência da Lei 12.234/2010, que proibiu que a prescrição retroativa tivesse por termo inicial data anterior a Denúncia ou Queixa. Assim, como já firmado nos Tribunais, trata-se de legislação mais gravosa, que não pode retroagir em malam partem, de modo que, no caso em exame, se deve verificar o lapso de tempo transposto entre o fato e o recebimento da Denúncia, nos moldes do artigo 109 e incisos do CPB c.c artigo 117 e incisos, do mesmo estatuto, se afastando a incidência da Lei 12.234/2010.”

Em sede recursal, a douta Defesa não ventilou a matéria em comento (Lei 12.234/2010), cingindo-se a rechaçar a sentença, o que fez fulcrada em uma espécie de prescrição que não se aplica ao presente processo; também a questão constitucional do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, etc., e, em derradeiro, ao mérito do ilícito.

Não obstante, certo é que o crime se deu em 17.04.2005; certo também que a Denúncia foi recebida em 29.05.2017; certo que entre as duas datas antes declinadas foram ultrapassados mais de 12 anos; certo que a pena impingida foi de 06 anos; certo ainda que reprimendas de até 08 anos prescrevem em 12 anos, entendo ser o caso de se reconhecer em prol de EMERSON CAVALCANTE LEITÃO a extinção da sua punibilidade com espeque nos artigos 109, inciso III, do CPB c.c artigo 107, inciso IV, 1ª figura do CPB.”
(Id. 1674822497).

Com inteira razão o representante ministerial.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal, e, de acordo com a redação do artigo 110, § 2º, daquele mesmo
Codex
, vigente à época dos fatos:

“
§ 2º
- A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
”

Segue a jurisprudência a esse respeito:

“(...) 1. Após o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ao réu.
2. Em se tratando de crime cometido
antes
da vigência
da Lei
12.234 /10, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa tendo por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
3. O lapso temporal deve ser considerado pela metade quando o agente possui menos de 21 anos à época dos fatos.
4. Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena in concreto, forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
5. Declarada extinta a punibilidade do réu. Demais pedidos julgados prejudicados.”
(TJ/MG – Ap. Crim. 0043765-15.2010.8.13.0525 – 7ª CCrim – Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – julgado em 23.3.2022).

Portanto, aplicando-se o entendimento, tem-se,
in casu
, que o apelante foi condenado à reprimenda de 6 anos, o que gera o prazo prescricional de 12 anos, conforme a regra descrita no inciso III, do artigo 109 do Código Penal.

Conclui-se assim que, tendo em vista que os fatos ocorreram em 17.4.2005 e o recebimento da denúncia ocorreu em 29.5.2017, verifica-se que nesse interregno decorreu o lapso temporal necessário para a incidência do fenômeno prescricional.

Por todo o exposto,
acolho a preliminar,
para declarar extinta a punibilidade de
Hermerson Cavalcante Leitão
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c o artigo 109, inciso III, ambos do Código Penal, e nos moldes do artigo 110, §§ 1º e 2º, do mesmo
Codex
, com redação anterior à introdução da Lei n. 12.234/2010.

Por consequência, julgo prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023